Tribunal: STF
Processo: ARE 1519114
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Marcos Suelyvan da Silva Soares Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:  



    “EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DO AUTOR. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. SOLDADO PM – ALUNO. TESE DE ILEGALIDADE/ INCONSTITUCIONALIDADE. REFLEXA DA SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO EM QUATRO CLASSES. ARTIGO 14, § 9º DA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ARTIGO 22, XXI, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8º, § 2º, ALÍNEA “C” DO DECRETO-LEI N.º 667/69. DIVISÃO DE MILITARES EM CÍRCULOS DE CONVIVÊNCIA. ORGANIZAÇÃO DO CORPO DE MILITARES QUE NÃO PERMITE A EQUIPARAÇÃO DO SOLDADO ALUNO COM O SOLDADO GRADUADO. ISONOMIA RESPEITADA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 22, XXI, e 37, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a equiparação do soldado-aluno com o soldado graduado para efeito de progressão salarial. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada no art. 37, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”   



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 2.066/76 e Decreto nº 667/69) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1475606, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 09.02.2024; RE 1.468.556/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 08.01.2024; ARE 1.361.342/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 08.01.2024; e RE 1.467.756/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 27.11.2023.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente